Tribunal: TJDFT
Processo: 0739208-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739208-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.301.935/DF, porém determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do referido precedente, posto que foram interpostos embargos de divergência que se encontram pendentes de julgamento (id 41449290 destes autos e 140669999 dos autos originários). O agravante foi intimado a se manifestar quanto à inobservância ao princípio da dialeticidade (id 41480234). Petição do agravante em resposta ao despacho, oportunidade em que demonstrou ter atendido satisfatoriamente o requisito de admissibilidade recursal (id 41973383). Verifica-se que não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator